Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747778-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal e da ausência de análise e/ou concessão do benefício no processo de origem, ao autor agravante para comprovar seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora